Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EFICÁCIA IMEDIATA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. O recurso de agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e por isso a possibilidade de sua interposição não afeta a eficácia das decisões interlocutórias, consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciada a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, após esgotadas as medidas judiciais visando à sua localização, a suspensão da execução encontra apoio ndo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.